Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-19.2018.8.26.0103
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000538-19.2018.8.26.0103/50000, da Comarca de Caconde, em que é embargante
GEOVANA TURATO RIBEIRO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000538-19.2018.8.26.0103/50000 -Voto no 7222 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000538-19.2018.8.26.0103/50000
EMBARGANTE: GEOVANA TURATO RIBEIRO PEREIRA
EMBARGADO: UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA
COMARCA: CACONDE
JUIZ DE 1o GRAU: WYLDENSOR MARTINS SOARES
VOTO No 7222

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida
natureza
infringente
do
recurso
–
Efeito
modificativo que somente se admite no caso de erro
material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão
não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Novo
Código de Processo Civil – Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora/apelante GEOVANA TURATO RIBEIRO PEREIRA, em face do
V. Acórdão de fls. 360/369 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada., ajuizada em
face de UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA, negou
provimento ao recurso de apelação por ela interposto.
Sustenta a embargante incorrer o V. Acórdão em
omissão e contradição. Aduz, em síntese, que o decisório mencionou que as
aulas eram ministradas à distância, sem, contudo, haver qualquer prova nos
autos nesse sentido. Assevera que o V. Acórdão embargado carece de
fundamentação, especialmente no tocante ao indeferimento da produção de
prova oral. Postula pela oitiva da testemunha por ela arrolada (professora do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000538-19.2018.8.26.0103/50000 -Voto no 7222 3/6
curso), a fim de comprovar que as aulas eram ministradas presencialmente,
bem como que a embargante as frequentou até o final do curso. Alega que
houve julgamento antecipado da lide, sem resolução de controvérsia sobre o
objeto central do feito, que poderia ter sido solucionada se a prova
testemunhal tivesse sido deferida e produzida. Suscita, ainda, violação do
inciso LV, do art. 5o, o inciso IX, do art. 93, ambos da Constituição Federal e
art. 489, incisos II, III, § 1o, I, II, III e IV do Novo Código de Processo Civil.
Por fim, prequestiona a matéria.
Embargos tempestivos, dispensados de preparo.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; corrigir erro material, razão pela qual visam
completar, aclarar ou corrigir decisões que padeçam dos vícios ora
enumerados.
Verifica-se dos autos que o V. Acórdão embargado
apreciou as questões deduzidas nas razões recursais, bem como os
fundamentos destacados pelas partes, conforme se extrai da ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. Estabelecimento de ensino. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais com
pedido de tutela antecipada. Sentença de improcedência da
demanda.
Irresignação
da
autora.
Preliminar
de
cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da
lide, sem a produção de prova oral por ela requerida.
Afastamento - como destinatário da prova, cabe ao juiz aferir
sobre a necessidade de sua produção. Ocorrência de
prescrição suscitada pela ré, nas contrarrazões do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000538-19.2018.8.26.0103/50000 -Voto no 7222 4/6
Afastamento
em se tratando de relação de consumo, o
prazo prescricional é de cinco anos, contado a partir do
conhecimento do dano - inteligência do art. 27, do CDC.
Autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de
seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Autora não
comprovou ter cursado integralmente todas as disciplinas da
graduação, tampouco ter efetivado a rematrícula para o
último módulo do curso. Ausência de preenchimento dos
requisitos básicos necessários para colar grau, bem como
para posterior emissão do diploma. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
Observa-se que, diversamente do alegado pela
embargante, o decisório colegiado, considerando todo o conjunto probatório
dos autos, afastou, de forma fundamentada, o alegado cerceamento de seu
direito de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, sem a
produção de prova oral.
Desse modo, não há que se falar em ausência de
fundamentação.
Outrossim, consignou o V. Acórdão embargado:
“(...) conforme já dirimido em análise preliminar, em nada contribuiria para
a solução da demanda, a oitiva da testemunha arrolada pela apelante, uma
vez que a controvérsia não abrange unicamente a frequência e realização
das atividades do último módulo do curso, mas envolve também, questões
financeiras/administrativas (adimplemento das mensalidades e efetivação de
matrícula), que, por se tratar de professora do curso, não possui acesso à
tais informações”.
Evidentemente que, tendo a embargante pendências
financeiras, bem como deixado de efetuar a rematrícula para o último módulo
do curso, inexistente o vínculo contratual para o término deste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000538-19.2018.8.26.0103/50000 -Voto no 7222 5/6
Irrelevante, por conseguinte, a oitiva da professora
do curso, que, reprisa-se, não possui acesso a tais informações.
Neste cenário, inócua a insistência da embargante de
que o curso era ministrado de forma presencial. Conforme modelo do
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, às fls.
159/163, na cláusula 2a, resta claro que para o curso de Pedagogia - o qual
cursava a embargante -, a Universidade embargada se obriga a ministrar o
ensino através de vídeo-aulas e demais atividades escolares na tele-sala,
características, portanto, de modalidade de ensino à distância.
Logo, não há que se falar na ocorrência de omissão
ou contradição quanto aos fundamentos expostos no decisório colegiado.
Assim, é evidente que a embargante busca a
discussão de questão referente ao mérito do recurso de apelação, através dos
presentes embargos, visando a atribuição de efeito manifestamente
modificativo, o que é inadmissível, visto que a providência infringente não
está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ -
1.a T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93,
DJU 10.5.93).
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000538-19.2018.8.26.0103/50000 -Voto no 7222 6/6
Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional,
não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC.
Ademais, para que se tenha por configurado o pressuposto
do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial (RT 659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no V. Acórdão ora embargado, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício
que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com
ele mesmo e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator